Tribunal: TJBA
Processo: 8006168-09.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006168-09.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA ROBERTA OLIVEIRA GUSMAO Advogado(s): GISELLY MARTINELLI FREITAS, VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE DATA DE CESSAÇÃO PROGRAMADA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que, em ação de conversão de benefício, reconheceu parcialmente o direito à transformação do auxílio por incapacidade temporária comum (B31) em auxílio por incapacidade temporária acidentário (B91), indeferindo, contudo, a prorrogação do benefício além de seis meses, o encaminhamento à reabilitação profissional e a concessão de auxílio-acidente (B94). A autora sustenta, com base no laudo pericial, o direito à manutenção do benefício enquanto perdurar a incapacidade, ao reconhecimento da natureza acidentária de novo NB implantado e ao direito à reabilitação profissional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a inclusão do novo número de benefício (NB 652.430.258-7) na conversão para natureza acidentária; (ii) estabelecer se é válida a fixação programada da Data de Cessação do Benefício (DCB); e (iii) determinar se há direito ao encaminhamento à reabilitação profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de nexo de concausalidade entre as patologias osteomusculares da apelante e as atividades exercidas como bancária é reconhecida com base no laudo pericial judicial, o qual atesta a natureza acidentária da moléstia. 4. A fixação programada de Data de Cessação do Benefício (DCB) viola o art. 60 da Lei nº 8.213/91, pois pressupõe recuperação automática com base em estimativa pericial, sem nova avaliação médica que comprove a cessação da incapacidade, configurando prática vedada de alta programada. 5. O art. 62 da Lei nº 8.213/91 impõe o dever de reabilitação profissional quando há incapacidade parcial para a atividade habitual, como no caso em que a autora apresenta limitações compatíveis com reingresso em outra função. 6. A concessão imediata de Auxílio-Acidente (B94) não é cabível, por ausência de consolidação das lesões e de incapacidade permanente, conforme expressamente declarado na perícia técnica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1. A fixação programada da cessação do benefício por incapacidade temporária acidentária é indevida, devendo sua manutenção perdurar até a realização de nova perícia que ateste a recuperação da capacidade laborativa. 2. É cabível o reconhecimento da natureza acidentária de benefício implantado em cumprimento de tutela (NB 652.430.258-7), desde que demonstrado o mesmo fato gerador. 3. O INSS tem o dever legal de encaminhar o segurado ao Programa de Reabilitação Profissional quando constatada a incapacidade parcial para a função habitual. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 60, 61, 62, 86, 103, parágrafo único, 124; Decreto nº 3.048/99, art. 120; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 85, 496, § 3º, I, e 487, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº 8006168-09.2024.8.05.0103) interposto por CLÁUDIA ROBERTA OLIVEIRA GUSMÃO em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, nos autos da Ação de Conversão de Benefício de Auxílio Temporário em Acidentário. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA